Tribunal: TJMT
Processo: 0007366-77.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007366-77.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL - CPF: 027.938.821-78 (APELADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -

LIBERAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO - IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESES DE CERÂMICA - CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA - RELATÓRIO DO NAT FAVORÁVEL - ADITAMENTO DA INICIAL - FRATURA DE COLO FEMURAL ESQUERDO - NECESSIDADE DE OPERAR TAMBÉM O QUADRIL ESQUERDO E COLOCAR A PRÓTESE DE CERÂMICA - ARTROPLASTIA TOTAL DE AMBOS QUADRIS -

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC

– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer nº 0007366-77.2014.8.11.0015 proposta em favor de
RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL
, e fixou honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte autora, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais o
Município de Sinop aduz sua ilegitimidade passiva,

sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Alega também a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante.

Ao final, pugna
pela reforma da sentença, para que seja afastada a verba honorária.

Devidamente intimados, o Estado e o autor Rafael Ernesto Bollico do Amaral apresentaram as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, emitiu parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL

ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso interposto pela Procuradoria Municipal visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
.

Extrai-se dos autos que
RAFAEL ERNESTO BOLLICO DO AMARAL
, ajuizou em
28/05/2014
, a Ação de Obrigação de Fazer nº 0007366-77.2014.8.11.0015

em desfavor do
Município de Sinop e Estado de Mato Grosso,
visando a liberação de cirurgia de artroplastia total do quadril direito e a implantação de próteses de cerâmica, após a propositura da ação o autor sofreu

fratura de colo femural esquerdo, necessitando operar também o quadril esquerdo e colocar a prótese de cerâmica.

A tutela de urgência foi deferida em 10/06/2014, pelo magistrado
a quo
, nos termos do relatório do NAT (Id. 69145033 - pág. 27/35), bem como deferida a liminar pleiteada no pedido de aditamento fls. 66/67.

A ação foi julgada procedente em 19/05/2015, ocasião em que a magistrada condenou as requeridas ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Vejamos a parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONFIRMAR a tutela de urgência concedida às fls. 36/39 e 66/67, sob pena de bloqueio de valores, haja vista

ser a medida coercitiva mais eficiente para o atendimento do direito invocado.

Sem condenação em custas processuais, consoante dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e item2.14.5 da CNGC.

Condeno os requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I do CPC, ou pelo disposto na Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça: “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se e Intime-se”.

Em sede de recurso, o
MUNICÍPIO DE SINOP/MT
se insurge, alegando ilegitimidade passiva,

sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado.

Alega também a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante.

Por fim, requer o afastamento da verba honorária, alegando que embora conceitualmente diferentes o princípio da causalidade não exclui o princípio da sucumbência, aliás, eles se complementam, pois o princípio da sucumbência no caso em tela reside na causalidade e não na derrota objetiva da Fazenda do Estado e do Município.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

O tema inclusive está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº

855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO -DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a realização da cirurgia de artroplastia total de ambos quadris no autor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do autor, bem como a necessidade de realização da cirurgia conforme ratificado pelo NAT, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Quanto ao
afastamento da verba honorária não merece acolhida as razões recursais do Município de Sinop, por entender que o montante fixado, não corresponde à sua responsabilidade.

Pois bem.

Consigno a atuação do advogado, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma razoável, em observância ao
artigo

85
do Código de Processo Civil. Recurso não provido. Sentença ratificada.
(N.U 0002011-86.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)(sublinhei).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo

a quo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ADENOIDECTOMIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC
. (N.U 0019763-37.2015.8.11.0015,
Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em:
05/11/2019,
Relator:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Publicado em:
27/11/2019) (sublinhei).

Assim, no
que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados, também deve ser considerada a solidariedade entre os entes da fazenda pública, conforme preceitua o artigo 87 do CPC, senão vejamos:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.”

Por isso, mantenho valor dos honorários advocatícios arbitrado, nos termos do art. 85, §3º e §4º, a serem suportados solidariamente pelos requeridos conforme art. 87 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021